Tribunal: TCU
Processo: 005.811/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299560, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299560, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE CERES/GO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2371/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5759/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em desfavor de Edmário de Castro Barbosa e Maria Inês do Rosário Brito, em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por intermédio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Siafi 299560), ao Município de Ceres/GO, no valor total de R$ 557.865,00, sendo o débito apurado pelo tomador de contas de R$ 526.028,05. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre as datas da Nota Técnica 671/2015/DPTEJ/SPPE/MTE, de 3/7/2015 (peça 372), e da Nota Técnica SEI 2.210/2023/MTP, de 6/6/2023 (peça 381); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 427-430). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.811/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edmário de Castro Barbosa (XXX.093.096-XX) e Maria Inês do Rosário Brito (XXX.070.581-XX) 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.